Tribunal: CARF
Processo: 11610.721142/2014-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.721142/2014-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.389 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de junho de 2024
Recorrente
FREC PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
FORMULADO
EM
PAPEL.
ANO-
CALENDÁRIO 2009.
Diante da ausência de comprovação da impossibilidade de apresentação de
PER- Pedido de Restituição eletrônico, através de PERDCOMP, há de ser
indeferido o pedido por inadequação da via eleita para formular o pedido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.721142/2014-56
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.389 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.721142/2014-56

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 108-
028.818, proferido pela 8a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através do Pedido de Restituição ou Ressarcimento em
formulário de papel, a restituição do importe de R$ 122.401,50, referente ao pagamento
indevido/a maior realizado de IRPJ relativo ao período de apuração do 2o trimestre de 2009.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu o Despacho Decisório no. 15.897/2021 no dia
15 de junho de 2021, de e-fls. 72/74, cujo teor segue abaixo em síntese:
“ Trata-se de pedido de restituição de IRPJ- 2o trimestre 2009, no valor de R$ 122.401,50
(cento e vinte dois mil e quatrocentos e um reais e cinquenta centavos), protocolado
mediante formulário em 13/02/2014 (fl. 2).
À época do protocolo a Instrução Normativa vigente era a IN RFB no 1300, de 20 de
novembro de 2012, atualmente revogada pela IN/RFB no 1717/2017, assim tratava o
assunto:
(...)
Assim dispõe, atualmente a IN/RFB no 1717/2017:
(...)
Da análise da documentação acostada ao presente caso, verificou-se que o interessado não
demonstrou nenhuma falha ocorrida no momento da transmissão do PER eletrônico e,
além disso, não juntou nenhuma tela do programa demonstrando que teria tentado
transmitir seu pedido por meio do programa.
Trata-se, portanto de indeferimento sumário, vez que não foi apresentada a comprovação
da impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP pelo interessado, decorrente
de restrição nele incorporada em cumprimento ao disposto na legislação tributária,
consoante art. 166 da Instrução Normativa RFB no 1717, de 17 de julho de 2017 e art. 111
da Instrução Normativa RFB no 1300, de 20 de novembro de 2012, vigente à época da
petição (13/02/2014).
Logo, conclui-se que o interessado não se enquadra na primeira hipótese de
excepcionalidade da norma, relativamente à possibilidade de apresentação do pedido de
restituição por meio de formulário em papel, e também não demonstrou a ocorrência de
fato da segunda hipótese de excepcionalidade, de forma que há que se indeferir
sumariamente sue pedido formulado em papel.
(...)
Encaminhe-se o processo à Equipe Regional de Execução do Direito Creditório para as
providências cabíveis”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.389 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.721142/2014-56

A Contribuinte afirmou que apresentou em formato físico (“em papel”) seu
pedido de restituição de IRPJ no valor originário de R$ 122.401,50, referente à apuração do 2o
trimestre de 2009, decorrente do pagamento de IRPJ feito a maior através de PER/DCOMP.
Asseverou que a mesma, foi cientificada em 16/junho/2021 do despacho decisório
que indeferiu o pedido de restituição sob a fundamentação de que a mesma não se enquadraria na
hipótese de apresentação em papel e tampouco teria demonstrando a ocorrência de erro no
sistema eletrônico do PER/DCOMP.
Aduziu que a hipótese dos autos não se trata de eventual falha do sistema
PER/DCOMP, mas sim da impossibilidade absoluta de apresentação eletrônica do requerimento.
Sustentou que conforme tela colacionada com a manifestação, o sistema
PER/DCOMP somente aceita a transmissão de pedidos de restituição mediante a indicação do
modelo do documento de arrecadação (DARF) e que não havia a possibilidade de imputação dos
dados do PER/DCOMP pago a maior.
Pontuou que não havia outra maneira de pleitear a restituição do indébito
tributário a não ser pela apresentação do pedido físico (“em papel”).
Pleiteou que seja provida a manifestação de inconformidade, bem como seja
reformado integralmente o despacho decisório e que seja deferido o pedido físico de restituição
em papel com os acréscimos legais, vez que não havia outra maneira de restituir o indébito
originado de pagamento a maior de PER/DCOMP.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 108-028.818/DRJ08

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-
fls. 110/114).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 122/129), destacando, em síntese, que:
“FREC PARTICIPAÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o no. 05.424.121/0001-84, com estabelecimento sede localizado na Av.
Juscelino Kubitschek, 1600, 6o andar, sala 01, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP
04.543-000, por seus advogados infra- assinados (doc. 01 da impugnação), vem,
respeitosamente, à presença de V. Sa., com fundamento no art. 33, do Decreto no
70.235/72, interpor RECURSO VOLUNTÁRIO contra o r. acórdão no 108-028.818, da 8a
Turma da DRJ/08, que julgou improcedente a sua Manifestação de Inconformidade, do
qual foi realizada a ciência tácita em 27.09.2022, recurso esse consubstanciado nas razões
de fato e de direito a seguir aduzidas, requerendo, desde já, o seu processamento nos
termos da lei, sendo encaminhado, para julgamento, ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais- CARF.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.389 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.721142/2014-56

Termos em que,
pede deferimento.
São Paulo, 21 de outubro de 2022.
(...)
E. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS- CARF

Ilmos. Conselheiros

I- DOS FATOS

Em 13.02.2014 a FREC PARTICIPAÇÕES LTDA., ora Recorrente, apresentou em
formato físico (“em papel”) seu pedido de restituição de IRPJ, no valor originário de R$
122.401,50, referente à apuração do 2o trimestre de 2009, decorrente do pagamento desse
mesmo tributo feito a maior através de PER/DCOMP, conforme cruzamento de
informações prestadas em DIPJ e DCTF.
Ocorre que, em 16,.02.2021, a Recorrente foi cientificada do r. despacho decisório de fls.
72/74, que indeferiu o pedido de restituição em questão, pois ele não se enquadraria na
hipótese de apresentação “em papel” e tampouco teria havido a demonstração de
ocorrência de erro no sistema eletrônico do PER/DCOMP.
Contra o referido r. despacho decisório, a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade aduzindo, em síntese, que: a) o art. 113 da IN no 1.300/2012 (vigente à
época dos fatos), previa que a utilização do formulário físico somente é permitida nos
casos de falha o sistema ou na ausência de previsão legal para a utilização do
requerimento eletrônico; e b) o sistema PER/DCOMP somente aceita a transmissão de
pedidos de restituição mediante a indicação do modelo do documento de arrecadação
(DARF), não havendo a possibilidade de imputação dos dados do PER/DCOMP pago a
maior, como é o caso dos autos.
Em 27.09.2022, a Recorrente tomou ciência do v. acórdão de fls. 110 e 115, que julgou
totalmente improcedente a sua Manifestação de Inconformidade, em suma, sob os
seguintes fundamentos: (i) a DRJ não tem competência para retificar o DCOMP,
conforme normas estabelecidas no capítulo X da IN 1.300/2012 (vigente à época); e (ii)
teria ocorrido a prescrição do direito de compensação, pois apurado há mais de 05 anos.
Conforme será demonstrado a seguir, os i. julgadores de 1a instância partiram de
premissas equivocadas, merecendo o r. acórdão 108-028.818, da 8a Turma da DRJ/08 ser
reformado, a fim de que seja reconhecido o direito de restituição da aqui Recorrente.
II. Preliminarmente: Da inocorrência da prescrição
Para apontar a prescrição do direito de compensação, os i. julgadores partiram da
alegação de que o crédito de IRPJ (de 2007) teria sido apurado há mais de 05, anos
contados da apresentação do pedido de restituição em papel (13.02.2014).
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.389 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.721142/2014-56

Ocorre que, em verdade, a hipótese dos autos diz respeito a pedido de restituição de
débito de IRPJ, apurado no 2o trimestre de 2009, cujo pagamento indevido ocorreu por
meio de compensação (fls. 67/71), transmitida em 30.07.2009.
(...)
Ou seja, houve uma confusão primária, por parte dos julgadores, do que seria crédito e
débito devido a identidade de valores.
Nos termos no § 2o, do art. 74, da Lei no 9.430/1996, a transmissão do pedido de
compensação extingue o crédito tributário até sua ulterior homologação. E, no caso em
tela, o pedido de compensação foi transmitido em 30.07.2009, como já dito.
Por sua vez, o Código Tributário Nacional prevê que os contribuintes possuem o prazo de
05 anos, para pleitear a restituição, contatados a partir do pagamento indevido (art. 167,
inc. I, e art. 168, inc. I).
Por isso, o prazo prescricional somente se transcorreria por completo em 29.07.2014,
porém, o pedido de restituição em papel foi apresentado anteriormente a tal data, isto é,
em 13.02.2014, restando afastada a alegação fiscal de prescrição do direito à restituição.
III. Do Direito- Das razões de reforma da r. acórdão recorrido.
Em que pese os i. julgadores tenham reconhecido que o caso dos autos não se trata de
impossibilidade de transmissão da PER/DCOMP eletrônica por falha sistemática, mas,
sim, de ausência de cabimento e pedido de restituição pela não incorporação da legislação
tributária, eles entenderam que seria a hipótese de retificação da DCOMP no
16668.75858.300709.1.3.02-5754. Confira-se:
(...)
No entanto, não merece prevalecer o fundamento de retificação do PER/DCOMP no
16668.75858.300709.1.3.02-5754. Isso porque, o caput do art. 88 da IN RFB no
1.300/2012, apenas autoriza a retificação do PER/DCOMP, enquanto pendente de decisão
administrativa na data do envio do documento retificador. E, no caso dos autos,
conforme consulta trazia pelo r. acórdão recorrido, em 23.07.2013, o aludido
PER/DCOMP já havia sido homologado. Vejamos:
(...)
Logo, em 13.02.2014 (quando da apresentação do pedido de restituição em papel), não
caberia mais a retificação do PER/DCOMP no 16668.75858.300709.1.3.02-5754, por
vedação do referido caput do art. 88 da IN RFB no 1.300/2012.
Diante de tal cenário não restou outra alternativa à Recorrente senão a apresentação do
formulário em papel físico, demonstrando a existência do crédito originado da
compensação indevida, conforme autorizado pela interpretação conjunta dos parágrafos
do art. 113 da IN RFB no 1.300/2012, confira-se:
(...)
Dando cumprimento ao comando normativo acima transcrito, a Recorrente, ao protocolar
o seu requerimento de restituição em papel, indicou que se tratava de crédito originado de
pagamento a maior de PER/DCOMP, cujo procedimento de restituição não havia
respaldo legal. Vejamos:
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.389 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.721142/2014-56

(...)
Tanto é verdade que, conforme se verifica da tela abaixo, o sistema PER/DCOMP
somente aceita a transmissão de pedidos de restituição mediante a indicação do modelo
do documento de arrecadação (DARF), não havendo a possibilidade de imputação dos
dados do PER/DCOMP pago a maior, como é o caso dos autos. Confira-se:
(...)
Destaque-se que a 4a Câmara da 2a Turma Ordinária do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) já reconheceu que o pedido de restituição poderá ser
formalizado mediante formulário manual (“em papel”), diante da impossibilidade de
utilização do programa PER/DCOMP:
(...)
Acrescente-se que o indeferimento do pedido de restituição do valor pago indevidamente
por meio de compensação viola, a um só tempo, os arts. 165, inc. I, e 170 do CTN, uma
vez que é direito do contribuinte a devolução dos valores equivocadamente pago, sem a
restrição de utilização do seu direito de compensação.
(...)
Logo, se pairasse qualquer dúvidas sobre as declarações prestadas, as Autoridades Fiscais
deveriam ter intimado a Manifestante para prestar esclarecimentos, ao invés de
indeferirem de pronto o seu pedido de restituição.
Caso assim tivessem procedido em observância à verdade material da tributação, somada
aos princípios da moralidade, eficiência e razoabilidade da Administração Pública (art.
37, caput, da Constituição Federal), as Autoridades Fiscais e os i. julgadores teriam
chegado à conclusão inequívoca de que não havia outra maneira de pleitear a restituição
do indébito tributário a não ser pela apresentação do pedido físico (“em papel”), já que
não era mais possível retificar o DCOMP ante a sua homologação prévia.
IV. Do Pedido:
Pelos motivos de fato e de direito acima expostos, a Recorrente, respeitosamente, requer
que seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário, deferindo-se in totum o pedido
físico de restituição (“em papel”) objeto destes autos, com os acréscimos legais, isto
porque não havia outra maneira de restituir um indébito originado de compensação a
maior através de PER/DCOMP anteriormente já homologada.
Protesta, por fim, pela realização de sustentação oral das presentes razões recursais, por
ocasião do Julgamento do caso nesse e. Tribunal administrativo.
Termos em que,
pede deferimento.

São Paulo, 21 de outubro de 2022”.

É o relatório.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.389 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.721142/2014-56

Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Prescrição

A DRJ decidiu no acórdão recorrido que o crédito pleiteado no PER estava
prescrito na data de sua apresentação, senão vejamos:
“(...)
Não bastasse o acima exposto, mas não menos importante, verifica-se que a
DCOMP no 16668.75858.300709.1.3.02-5754- que o interessado alegou ter
declarado compensação a maior do débito de IRPJ e cujo suposto valor é
justamente o crédito informado no presente pedido de restituição em papel tratado
neste autos- diz respeito a crédito de saldo negativo de IRPJ relativo ao exercício
de 2008 (período de 01.01 a 31.12.2007), ou seja, crédito apurado a mais de 5
anos e portanto já prescrito para fins deste pedido de restituição que foi
efetuado/protocolizado em 13/02/2014, tal como dispõe o art. 168 do CTN”.
A Contribuinte alegou em sede recursal “que o pedido de restituição de débito de
IRPJ apurado no 2o trimestre de 2009, cujo pagamento indevido ocorreu por meio de
compensação, transmitida em 30.07.2009”.
Pois bem.
Cabe destacar, que o pedido de restituição formulado pela contribuinte não estava
prescrito na data do protocolo.
Superada a prejudicial de mérito, há que se apreciar o pedido de direito creditório
formulado pela Recorrente.

Da Impossibilidade de Transmissão do PER

Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.389 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.721142/2014-56

Conforme relatado, trata o presente processo de pedido de restituição em
formulário, cujo indeferimento do pedido decorreu da forma eleita pelo contribuinte, qual seja,
formulário, quando a norma exigia que o pedido fosse formulado através de PERDCOMP.
A questão em litígio, está em saber se a “justificativa” apresentada pela
contribuinte para a apresentação do PER no dia 13 de fevereiro de 2014 através de formulário
em papel atende as exceções previstas na IN/RFB no. 1.300/2012 que estava vigente na época
dos fatos.
Cumpre esclarecer, que o Despacho Decisório no. 15.897/2021 proferido pela
DERAT- São Paulo foi ancorado na IN/RFB no. 1.300/2012, que tratou do indeferimento
sumário do pedido de restituição, deve-se destacar que o indeferimento do pedido foi
fundamentado na referida instrução normativa, já vigente à época que determinava o uso de
PERDCOMP eletrônico, salvo em caso de impossibilidade, senão vejamos:
“Art. 111. Será indeferido sumariamente o pedido de restituição, de
ressarcimento ou de reembolso quando o sujeito passivo, em inobservância ao
disposto nos §§ 29 a 59 do art. 113, não tenha utilizado o programa
PER/DCOMP para formular o pedido.
Art. 113
(...)
§ 29. Os formulários a que se refere o caput poderão ser utilizados pelo sujeito
passivo somente nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento, o
reembolso ou a compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional não
possa ser requerido ou declarado eletronicamente à RFB mediante utilização do
programa PER/DCOMP.
§ 39. A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP, para fins do disposto no § 29 deste artigo, no § 29 do art. 39, no
§ 69 do art. 21, no caput do art. 32 e no § 19 do art. 41, a ausência de previsão
da hipótese de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação
no aludido programa, bem como a existência de falha no programa que impeça
a geração do Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de
Ressarcimento ou da Declaração de Compensação.
§ 49. A falha a que se refere o § 39 deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo
à RFB no momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do
documento por ele apresentado no disposto no § 19 do art. 46 ou no art. 111.
§ 59. Aplica-se o disposto no § 19 do art. 46 e no art. 111, quando a
impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP decorrer de restrição
nele incorporada em cumprimento ao disposto na legislação tributária.
A autoridade preparadora, destacou ainda, que a IN/RFB no. 1717/2017 revogou a
IN/RFB no. 1300/2012, que assim dispôs sobre a matéria:
“ Art. 164. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso será indeferido sumariamente na hipótese de o sujeito passivo não
utilizar o programa PER/DCOMP para formular o pedido, observado o disposto
no art. 165.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.389 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.721142/2014-56

Art. 165. Os formulários a que se refere o art. 168 poderão ser utilizados pelo
sujeito passivo somente nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento, o
reembolso ou a compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional não
puder ser requerido ou declarado eletronicamente à RFB mediante utilização do
programa PER/DCOMP.
§ 19. A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP a ausência de previsão da hipótese de restituição, de
ressarcimento, de reembolso ou de compensação no referido programa, bem
como a existência de falha no programa que impeça a geração do pedido
eletrônico de restituição, do pedido eletrônico de ressarcimento, do pedido
eletrônico de reembolso ou da declaração de compensação.
§ 29. A falha a que se refere o § 19 deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo
à RFB no momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do
documento por ele apresentado no disposto no art. 77 ou no art. 164.
Art. 166. A compensação será considerada não declarada e o pedido de
restituição, o pedido de reembolso ou o pedido de ressarcimento será indeferido
sumariamente, quando a impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP decorrer de restrição nele incorporada em cumprimento ao
disposto na legislação tributária.
Art. 167. A documentação comprobatória do direito creditório deverá ser
anexada aos formulários a que se refere o art. 168.”
A autoridade de 1o. Instância decidiu que (e-fls. 110/114):
“(...)
A segunda circunstância ocorre quando a impossibilidade da transmissão do
PER ou da DCOMP pelo sujeito passivo decorrente de ausência de previsão de
hipótese de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação no
programa eletrônico, não incorporada ao programa em cumprimento ao disposto
na legislação tributária (parágrafos 2o, 3o e 5o do art. 113, combinado com o art.
111, todos da IN RFB no 1.300/2012 vigente à época dos fatos). É esta a
circunstância que está presente nos autos em minha opinião, uma vez que o
sujeito passivo efetuou o seu pedido de restituição pelos formulários em papel
disponíveis, informando como crédito uma suposta compensação a maior de R$
122.401,50
declarada
em
DCOMP
anterior
(DCOMP
no
16668.75858.300709.1.3.02-5754),
que
foi
informada
na
DCTF
original/cancelada para quitar o débito de igual valor declarado de IRPJ
referente ao 2o TRIM/200. A retificação deste débito se deu a partir da DCTF
retificadora/cancelada transmitida em 23/08/2012, pela qual já não foi declarado
qualquer débito de IRPJ para o 2o TRIM/2009. Esta modalidade de crédito
oriundo de suposta compensação declarada a maior não é uma hipótese prevista
na legislação tributária para gerar um crédito ao sujeito passivo, pois o indébito
tributário suscetível de pedido de restituição, total ou parcial, ou declaração de
compensação deve ter origem, exclusivamente, a partir de pagamento de tributo
a maior, nos termos do art. 165 do CTN e das demais normas correlatas, tais
como os artigos 1o da IN RFB no 1.300/2012 e IN RFB no 2.055/2021- vigentes
à época da protocolização do PER e atualmente, respectivamente- que tratam de
objeto e do âmbito de aplicação das normas sobre restituição, reembolso,
ressarcimento e compensação no âmbito da RFB. Não é demais ressaltar que as
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.389 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.721142/2014-56

Instruções Normativas emanadas da RFB são atos normativos de cumprimento
obrigatório pelas autoridades fiscais e demais servidores do órgão, posto terem
caráter vinculante em toda a Administração Tributária Federal.
Cabe esclarecer que uma eventual compensação de débito indevido ou a maior
não faz surgir a figura do indébito tributário, pois este já existia no momento da
compensação. Assim, haveria de se perquirir, no caso em tela, a origem do
crédito utilizado na Dcomp que quitou o débito apontado como indevido pela
manifestante, o que, diga-se de passagem, não foi feito pelo manifestante em
sua peça de defesa, mas que abordaremos a seguir neste voto”.
A Recorrente fundamentou suas razões que: (i) o crédito se tratava de pagamento
a maior de PER/DCOMP, cujo procedimento de restituição não havia respaldo legal; (ii) que não
havia outra maneira de restituir um indébito originado de compensação a maior através de
PER/DCOMP anteriormente já homologada.
Pois bem.
Insta destacar, que a regra geral é a utilização do PERDCOMP para formulação de
pedidos de restituição após 2002. A excepcionalidade é a formulação de pedido em formulário
papel e há de ser demonstrada por quem alega a impossibilidade.
Acerca do ônus da prova, em regra, cabe a quem alega o direito. No caso em tela,
é dever do contribuinte fazer prova da impossibilidade de utilização do sistema PERDCOMP.
Neste sentido, dispõe o art. 373 do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do

direito do autor”.
Ressalta-se ainda que o pedido foi formulado em 2014, quando o uso do pedido
eletrônico já era amplamente difundido. Isto porque um rito procedimental que foge à regra
padrão traz prejuízo ao Fisco, se pensarmos que o processamento eletrônico pressupõe uma série
de verificações que não são realizadas em procedimento manual, quais sejam, confirmação da
retenção, conferência com a DIRF, batimento com DCTF, entre outros.
Além do que, no caso em tela, a própria Contribuinte reconhece que deu ensejo ao
erro de procedimento senão vejamos o alegado em sede de manifestação de inconformidade:
“tanto é verdade que, conforme se verifica da tela abaixo, o sistema PER/DCOMP somente
aceita a transmissão de pedidos de restituição mediante a indicação do modelo do documento de
arrecadação (DARF), não havendo a possibilidade de imputação dos dados do PER/DCOMP
pago a maior, como é o caso dos autos”.
A justificativa trazida pela contribuinte, qual seja “de impossibilidade absoluta de
apresentação eletrônica do requerimento” não foi hábil para comprovar a impossibilidade por
erro no sistema. O titular do crédito não comprovou nos autos, com documentos hábeis a sua
impossibilidade de requerer o crédito via Programa PER/DCOMP.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-003.389 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.721142/2014-56

Neste diapasão o entendimento jurisprudencial do CARF:
“ ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
FORMULADO
EM
PAPEL.
ANO-
CALENDÁRIO 2010.
Diante da ausência de comprovação da impossibilidade de apresentação de PER
- Pedido de Restituição eletrônico, através de PERDCOMP, há de ser indeferido
o pedido por inadequação da via eleita para formular o pedido.
(Acórdão no. 1301-005.113- 1a Seção de Julgamento/ 3a Câmara- 1a Turma
Ordinária- Sessão: 16/03/2021)”.

Desta feita, não comprovando a Recorrente a impossibilidade em se formular o
pedido por meio eletrônico, em descumprimento ao regramento previsto na IN RFB no. 1.300/12,
impõe-se a manutenção da decisão de primeira instância pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo

Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 146
DF CARF MF
Original